Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702789-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA MARIA DE QUEIROZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora